Tribunal: TJES
Processo: 5000770-24.2025.8.08.0036
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000770-24.2025.8.08.0036

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL QUANDO INCIDE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PETRECHOS E QUANTIA EM ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é idônea; (ii) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, especialmente quanto à não dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e a quantidade da droga apreendida (716 g de maconha e haxixe) justificam a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime com fundamento na quantidade de entorpecentes configura
bis in idem
, o que impõe o afastamento desses vetores.

A existência de um único vetor judicial desfavorável impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

A incidência da atenuante da confissão na segunda fase encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pena intermediária não pode ficar abaixo do mínimo legal.

A apreensão de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e materiais para embalo, somada à quantia de R$ 800,00 em espécie e à existência de prévio mandado de busca e apreensão, evidencia dedicação a atividades criminosas.

A demonstração de dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em atenção ao princípio da individualização da pena, existindo circunstância judicial negativa, deve a pena-base afastar-se do mínimo legal.

A apreensão de petrechos destinados ao preparo e embalagem de entorpecentes constitui elemento concreto apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59 e art. 68 do Código Penal; caput do art. 33, § 4º do art. 33 e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, Súmula 231; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032, rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.681.556/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000770-24.2025.8.08.0036

APELANTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL QUANDO INCIDE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PETRECHOS E QUANTIA EM ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta por YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA contra sentença por meio da qual foi condenado pela prática do crime previsto no caput do art. 33 da Lei 11.343/2006 à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado. O apelante pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, o estabelecimento de regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a fundamentação utilizada para exasperar a pena-base é idônea; (ii) estabelecer se o réu preenche os requisitos para a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, especialmente quanto à não dedicação a atividades criminosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza e a quantidade da droga apreendida (716 g de maconha e haxixe) justificam a exasperação da pena-base conforme o art. 42 da Lei 11.343/2006.

A valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime com fundamento na quantidade de entorpecentes configura
bis in idem
, o que impõe o afastamento desses vetores.

A existência de um único vetor judicial desfavorável impede a fixação da pena-base no mínimo legal.

A incidência da atenuante da confissão na segunda fase encontra óbice na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, pois a pena intermediária não pode ficar abaixo do mínimo legal.

A apreensão de apetrechos típicos da traficância, como balanças de precisão e materiais para embalo, somada à quantia de R$ 800,00 em espécie e à existência de prévio mandado de busca e apreensão, evidencia dedicação a atividades criminosas.

A demonstração de dedicação a atividades criminosas afasta a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Em atenção ao princípio da individualização da pena, existindo circunstância judicial negativa, deve a pena-base afastar-se do mínimo legal.

A apreensão de petrechos destinados ao preparo e embalagem de entorpecentes constitui elemento concreto apto a afastar a minorante do tráfico privilegiado por indicar dedicação a atividades criminosas.

Dispositivos relevantes citados
: art. 59 e art. 68 do Código Penal; caput do art. 33, § 4º do art. 33 e art. 42 da Lei 11.343/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1214; STJ, Súmula 231; TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032, rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima, j. 11.06.2025; STJ, AgRg no AREsp 2.681.556/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 15.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
5000770-24.2025.8.08.0036

APELANTE: YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: PAULO MAURICIO CORREIA BARBOSA - ES30603-A

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
YORRAN EDUARDO CORNELIO VASCOUTO DE OLIVEIRA
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Muqui/ES (ID 18130809), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

A defesa técnica apresentou razões recursais (ID 18130812) pleiteando a reforma da dosimetria penal na primeira fase, sob o argumento de que a valoração negativa da natureza e quantidade das substâncias, da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime pautou-se em fundamentação genérica, elementos inerentes ao tipo penal e em indevido bis in idem. Sustenta, ainda, o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei de Drogas), destacando a primariedade, os bons antecedentes, a ocupação lícita como microempreendedor individual (MEI) e a inexistência de provas de dedicação a atividades criminosas ou vínculo com organização criminosa. Diante disso, requer o provimento do recurso para fixar a pena-base no mínimo legal, aplicar a minorante do privilégio em seu patamar máximo de 2/3, estabelecer o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Emerge da Denúncia que, na tarde do dia 10/10/2025, por volta das 18h52min, na Rua Antônio José Mendonça, em cima do Bar Sebex Dez, São Pedro, em Muqui, o réu tinha em depósito e preparava para expor à venda drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, com o intuito de tráfico.

Consta dos autos que, durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 5000742-56.2025.8.08.0036, os policiais militares adentrarem na residência do réu e, ao realizarem buscas pelo imóvel, encontraram uma caixa de papelão, em um dos quartos, contendo em seu interior 02 (duas) porções (tabletes) de maconha; 01 (uma) embalagem em filme plástico contendo maconha (floração); 02 (duas) balanças de precisão; várias sacolas do tipo “chup chup”; 02 (duas) embalagens de filme plástico e 02 (duas) embalagens de papel celofane.

Em um outro quarto, foi encontrada uma sacola contendo 04 (quatro) embalagens possuindo haxixe (PAC), além de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Na hipótese vertente,
a
apelante não se insurge contra a condenação em si
, que está devidamente alicerçada nas provas produzidas em juízo.

Com efeito, requer seja a pena base fixada no mínimo legal, argumentando que a exasperação promovida pelo juízo primevo é inidônea.

Consta da sentença condenatória que o juízo
a quo
fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa com base na seguinte fundamentação:

“
Considerando as circunstâncias dos artigos 42 da Lei nº 11.343/2006 e 59 do Código Penal, passo a motivar a fixação da pena-base, na primeira fase do critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal. Quanto à
natureza e à quantidade das drogas
, verifica-se tratar de maconha e haxixe, em quantidade considerável, circunstância que denota maior gravidade concreta da conduta e maior reprovabilidade social. A
culpabilidade
, entendida como o grau de reprovação da conduta, mostra-se elevada, pois o réu mantinha drogas e instrumentos típicos do tráfico em sua própria residência, evidenciando organização mínima voltada à mercancia ilícita. Os antecedentes são favoráveis, não havendo condenações transitadas em julgado. Não há elementos suficientes para valoração negativa da conduta social e da personalidade. Os motivos são próprios do tipo penal. As
circunstâncias e consequências
do crime são desfavoráveis, diante da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos e do potencial lesivo da conduta à saúde pública e à ordem social, diante da dedicação intensa à venda de entorpecentes. Diante dessas circunstâncias, fixo a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.” (grifo nosso)

Nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida constituem critérios idôneos para justificar a exasperação da pena-base. No caso, os 716 g (setecentos e dezesseis gramas) de entorpecentes encontrados na residência do apelante não podem ser considerados ínfimos a ponto de autorizar a neutralização da pena-base.

Por outro lado, os vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências foram valorados negativamente, também, com base nas drogas apreendidas, o que evidencia bis in idem, razão pela qual devem ser afastados.

Nada obstante, a existência de um único vetor judicial desfavorável é suficiente para justificar a exasperação da pena-base, não sendo cabível sua fixação no mínimo legal.

Nesses termos, com base no Tema Repetitivo nº 1214, do Superior Tribunal de Justiça, reduzo a pena-base, de forma proporcional e em observância aos critérios adotados pelo juízo de origem, para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além de 525 (quinhentos e vinte e cinco) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a atenuante da confissão. Todavia, em razão da limitação imposta pela Súmula nº 231 do STJ, a pena intermediária deve ser mantida em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não incide a minorante do tráfico privilegiado. Com efeito, a apreensão de petrechos comumente utilizados na traficância (duas balanças de precisão, sacolas e embalagens), a apreensão de quantia relevante em espécie (R$ 800,00) e a circunstância de ter havido prévia ordem de busca e apreensão constituem elementos concretos que evidenciam a dedicação a atividades criminosas, impedindo, assim, a concessão da benesse.

Nesse sentido:

“
Em reforço argumentativo, o redutor do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 não deve ser reconhecido, considerando a apreensão de apetrechos típicos do tráfico (balança, rádios comunicadores e materiais para embalo), em consonância com a jurisprudência do STJ.” (TJES, APC 0000006-72.2024.8.08.0032. Rel.ª Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 11/6/2025);

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. PETRECHOS APREENDIDOS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A apreensão de expressiva quantidade de droga, aliada à existência de balanças de precisão e outros petrechos, evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 2. A alteração das conclusões adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 2.681.556/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

À vista do exposto, a pena definitiva imposta não merece reparos.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)